Tribunal: STF
Processo: ARE 1536940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A responsabilidade objetiva do Estado, decorrente de acidente automobilístico em que foi envolvido veículo oficial, ensejará indenização por danos morais tão somente se restar comprovada a presença de três elementos: fato administrativo (conduta comissiva ou omissiva atribuída ao Poder Público), dano e nexo causal (art. 37, § 6º da CF).



    2. O ônus probatório é integralmente da parte autora (art. 373, I, do CPC), a quem compete comprovar, por intermédio dos meios de provas disponíveis, a existência dos elementos necessários (conduta, nexo de causalidade e dano) para que haja configurado o dever do ente público de reparar.



    3. A irresignação recursal, portanto, trata de meras alegações desconectadas do contexto fático probatório, o qual não estão lastreadas por provas documentais ou testemunhais, razão pela qual não se mostram suficientes a aniquilar os fatos constatados especialmente na prova pericial colacionada aos autos. Os fatos relatados no boletim de ocorrência, bem como a forma de ocorrência dos danos não permitem outra conclusão, senão a de que a vítima foi responsável pelo sinistro, por ter claramente descumprido com as obrigações instituídas no CTB.



    4. Diante da demonstração de que a vítima agiu com culpa exclusiva para o desencadeamento do evento danoso, imprudentemente, não há como imputar à parte recorrida o pagamento de indenização por danos morais.



    5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente